Tribunal: STJ
Processo: 5054238-34.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844359 - SC(2025/0025465-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JACQUES MICK
ADVOGADOS
: TARSO ZILLI WAHLHEIM - SC032888
ESTEVÃO MACHADO PASSOS - SC058202
KAROLINE ARANTES - SC63377
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA POR FRAUDE EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto
às alegações de violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil, e
por prejudicar a análise pela alínea do
III, da Constituição Federal, ante
c
art. 105,
as peculiaridades fático-probatórias;
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude
praticada por terceiro na suposta
de empréstimo
portabilidade/contratação
consignado;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negando provimento à apelação e
majorando os honorários em 2% cumulativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da
instituição financeira por falha de segurança na prestação do serviço em fraude de
Documento eletrônico VDA56115502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5294f7dd-da55-4466-a6c8-c15cbd6cacdf

empréstimo consignado e se houve ato ilícito com dever de indenizar; e se há
dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento das teses fundadas
no
do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 186 e 927 do Código
art. 14
Civil, por demandarem reexame do conjunto fático-probatório.
7. A inadmissão do recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular
a
prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 STJ obsta o conhecimento de recurso
especial que busca revisar conclusões assentadas em circunstâncias fáticas e
probatórias sobre responsabilidade civil por fraude bancária. 2. A inadmissão do
recurso especial pela alínea a em razão de óbice sumular prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CC, arts. 186, 927; CPC,
§
art. 14;
art. 85,
11; CF,
III, a, c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo em Recurso
Especial n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.755.988/MS,
Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5294f7dd-da55-4466-a6c8-c15cbd6cacdf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844359 - SC(2025/0025465-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JACQUES MICK
ADVOGADOS
: TARSO ZILLI WAHLHEIM - SC032888
ESTEVÃO MACHADO PASSOS - SC058202
KAROLINE ARANTES - SC63377
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA POR FRAUDE EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto
às alegações de violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil, e
por prejudicar a análise pela alínea do
III, da Constituição Federal, ante
c
art. 105,
as peculiaridades fático-probatórias;
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude
praticada por terceiro na suposta
de empréstimo
portabilidade/contratação
consignado;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negando provimento à apelação e
majorando os honorários em 2% cumulativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da
instituição financeira por falha de segurança na prestação do serviço em fraude de
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

empréstimo consignado e se houve ato ilícito com dever de indenizar; e se há
dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento das teses fundadas
no
do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 186 e 927 do Código
art. 14
Civil, por demandarem reexame do conjunto fático-probatório.
7. A inadmissão do recurso especial pela alínea
em virtude de óbice sumular
a
prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 STJ obsta o conhecimento de recurso
especial que busca revisar conclusões assentadas em circunstâncias fáticas e
probatórias sobre responsabilidade civil por fraude bancária. 2. A inadmissão do
recurso especial pela alínea a em razão de óbice sumular prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CC, arts. 186, 927; CPC,
§
art. 14;
art. 85,
11; CF,
III, a, c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo em Recurso
Especial n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.755.988/MS,
Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JACQUES MICK
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto às alegações de violação aos arts. 14, §§ 1o-3o, do Código de Defesa do
Consumidor, e 186 e 927, do Código Civil, e por prejudicar o conhecimento pela
alínea c do
III, da Constituição Federal, em razão das peculiaridades
art. 105,
fático-probatórias do caso (fls. 467-468).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 492-502.
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSC em apelação nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito
indenização por danos materiais e
c/c
morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 363):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CIVIL.
CONTRATOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PORTABILIDADE
PARA
OUTRA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE PRATICADA
POR TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
MONTANTE
DISPONIBILIZADO
PELO
BANCO
DEMANDADO
E
UTILIZADO PELO DEMANDANTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇAS DEVIDAS. DEVER DE
INDENIZAR
INEXISTENTE.
PRECEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
392):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PORTABILIDADE
PARA
OUTRA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
APELO DESPROVIDO PELA CÂMARA. INCONFORMISMO. VERIFICAÇÃO
DE ERRO MATERIAL ADUZIDO NO QUE DIZ RESPEITO À QUITAÇÃO DA
DÍVIDA JUNTO A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. REPARO
NECESSÁRIO NA FORMA DO ARTIGO 1.022, INCISOS I E III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO NO PONTO SEM, CONTUDO,
ALTERAR O JULGADO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO DEMANDADO. NÍTIDA
INTENÇÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
HIPÓTESES
DO
INDIGITADO ARTIGO 1.022 NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS
TESES VENTILADAS PELA PARTE. PRECEDENTES. RAZÕES DE DECIDIR
SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM
PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão teria
esvaziado a eficácia da responsabilidade objetiva por falha no dever de segurança,
ao não reconhecer que terceiro sem relação com as partes intermediou a
contratação, com participação ativa do banco;
b) 186 e 927, do Código Civil, já que o acórdão teria afastado o ato
ilícito por negligência do banco na verificação de quem intermediou a operação e,
por consequência, não impôs o dever de indenizar;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há falha do
serviço nem responsabilidade objetiva do banco por fraude praticada por terceiro
na
consignada, divergiu do entendimento do TJSP no
portabilidade/contratação
processo n. 1006753-10.2019.8.26.0286.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a falha no
serviço, a responsabilidade objetiva do banco e a condenação por danos materiais e
morais; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores descontados.
Contrarrazões às fls. 448-464.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade de
débito
indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora pleiteou
c/c
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em
dobro das parcelas e indenização por dano moral, em razão de fraude praticada por
terceiro na suposta
de empréstimo consignado.
portabilidade/contratação
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários em 2% cumulativamente (fls. 361-362).
II -
do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14,
No recurso especial a parte recorrente alega responsabilidade objetiva do
banco por falha de segurança na prestação do serviço, pois terceiro alheio às partes
teria intermediado a contratação de empréstimo consignado, com participação
ativa da instituição financeira. Afirma que também houve ato ilícito por
negligência do banco e, por isso, o dever de indenizar deve ser reconhecido.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu pela validade do negócio, pela disponibilização e utilização dos valores,
pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de falha de segurança dos sistemas
do banco; assentou que “caberia ao autor observar com cautela a quem estava
realizando o pagamento” e que não é possível responsabilizar a instituição por
fraude praticada por terceiro (fls. 361-362).
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“[...] nota-se que a parte autora, de fato, possuía interesse em realizar o
empréstimo consignado [...] ainda que o acordo tenha sido intermediado por
terceiro [...] não é possível concluir que o autor não anuiu, notadamente em vista do
contrato assinado e da concordância com o recebimento dos valores depositados”.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, quanto à
dinâmica da contratação, comprovantes de crédito e de pagamentos a terceiro e uso
dos valores, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

III - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 0e3dfca3-abda-4eb1-b8da-471a7b2966b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.844.359 / SC
Número Registro: 2025/0025465-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50542383420218240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACQUES MICK
ADVOGADOS : TARSO ZILLI WAHLHEIM - SC032888
ESTEVÃO MACHADO PASSOS - SC058202
KAROLINE ARANTES - SC63377
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:23
Código de Controle do Documento: 6051ff82-f32c-4e50-bb6c-2e3856cb6cd3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:23
Código de Controle do Documento: 6051ff82-f32c-4e50-bb6c-2e3856cb6cd3